Tribunal: TJBA
Processo: 8007206-42.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma Classe : Apelação n.º 8007206-42.2022.8.05.0001 Órgão : Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma Relator(a) : Abelardo Paulo da Matta Neto Apelantes : Janderson da Conceição Santos e o Ministério Público do Estado da Bahia Apelados : Os mesmos Advogado(s) : Defensoria Pública do Estado da Bahia DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES RECÍPROCAS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, § 4º, LEI 11.343/2006). ABORDAGEM POLICIAL. CONTRADIÇÕES NAS VERSÕES DOS POLICIAIS. JUSTA CAUSA. DÚVIDA RAZOÁVEL. ABSOLVIÇÃO. IMPERATIVIDADE. RECURSO MINISTERIAL PENAS. AGRAVAMENTO. PREJUDICIALIDADE. RECURSO DEFENSIVO PROVIDO. RECURSO ACUSATÓRIO PREJUDICADO. I. Caso em Exame. 1. Recursos de apelação interpostos, reciprocamente, pelo réu e pelo Ministério Público contra sentença que condenou o primeiro pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput e § 4º, da Lei nº 11.343/2006), aplicando pena definitiva de 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos. 2. Recuso defensivo buscando absolvição por ilicitude das provas, ante a irregularidade da diligência flagrancial. 3. Apelo ministerial voltado ao agravamento das penas aplicadas. II. Questões em Discussão. 4. Há três questões em discussão: (i) saber se a abordagem policial teria sido ilícita, contaminando as provas dele derivadas; (ii) saber se os elementos probatórios sustentam a condenação pela prática do delito; e (iii) saber se a dosimetria deve ser revista. III. Razões de Decidir. 5. As preliminares recursais não se confundem com as nulidades ou imperfeições do processo na primeira instância, muito menos com a discussão sobre capítulos próprios do julgado, cingindo-se, ao revés, aos temas que afetam o processamento do próprio recurso, obstando seu prosseguimento analítico, mas nunca abarcando aqueles que, acolhidos ou não, conduzem ao provimento ou desprovimento do apelo, os quais, inclusive quanto às teses de nulidade processual ou de convalidação das provas, se reservam à apreciação no mérito da insurgência. 6. Não obstante a amplamente admitida possibilidade de abordagem e busca pessoal realizada no agente nos casos de estado flagrancial delitivo, sem a necessidade de ordem judicial, para tanto se faz imprescindível a efetiva constatação de fundada suspeita do cometimento do crime, sem o que inviável o aproveitamento das provas derivadas da abordagem. 7. Havendo substanciais contradições e laconismos nos depoimentos dos policiais ouvidos em juízo acerca da dinâmica da prisão em flagrante, notadamente sobre a efetiva motivação para abordagem do réu, resta inviável convalidar a tese de que a diligência se procedeu regularmente. 8. Não sendo possível convalidar, ante as contradições e os laconismos da prova oral judicializada, as efetivas circunstâncias sob as quais realizada a abordagem do réu, tem-se por forçosa a reversão da condenação alcançada na origem, a fim de que seja aquele absolvido, na forma do art. 386, VII, do Código de Processo Penal. 9. Uma vez acolhida a pretensão recursal defensiva para a absolvição do réu, queda-se prejudicado o apelo acusatório voltado ao recrudescimento da reprimenda. IV. Dispositivo e Tese. 10. Recurso defensivo provido, para absolver o réu, e recurso ministerial prejudicado. Tese(s) de julgamento: “1. A imprecisão e a contradição das versões policiais acerca da abordagem do réu, notadamente quanto ao que caracterizaria a justa causa para que fosse procedida, inviabilizam a convalidação da condenação. 2. A dúvida quanto à licitude da prova impõe a aplicação do princípio in dubio pro reo.” _______________ Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CPP, 242 e 386. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 2.135.252/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 26.08.2024; STJ, AgRg no HC 878.674/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 27.05.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.340.288/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 14.12.2021; STJ, AgRg no HC 708.105/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 14.12.2021; TJ-BA, Apelação nº 0000515-07.2016.8.05.0213, Rel. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto, j. 08.11.2023; TJ-AM, APR nº 0000381-36.2020.8.04.2001, Rel. Des. José Hamilton Saraiva dos Santos, j. 06.02.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8027514-02.2022.8.05.0001, em que figuram, reciprocamente, como Apelantes e Apelados, Janderson da Conceição Santos e o Ministério Público do Estado da Bahia, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, na forma do resultado consignado na respectiva certidão de julgamento, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA DEFESA e JULGAR PREJUDICADO O RECURSO DA ACUSAÇÃO, nos termos do voto condutor, adiante registrado. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator